Tribunal: TJPA
Processo: 0004610-43.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004610-43.2016.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: ANTONIA JACILENE DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS. SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA. RECURSO DO ENTE FEDERATIVO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. MÉRITO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2012 E 2013. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. ART. 373, II, DO CPC. PRECEDENTES. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO IMEDIATO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. O município apelante arguiu,
em síntese, a preliminar de nulidade da sentença, em razão de julgamento
extra petita
, pois o Juízo de origem deferiu o pagamento de FGTS em favor da demandante, sendo que tal verba não foi objeto dos pedidos formulados na inicial. Ao final, pede a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para novo julgamento.

2. A demandante, que é servidora municipal efetiva, ajuizou ação de cobrança, objetivando o pagamento das férias referentes aos períodos aquisitivos de 2012 e 2013. No julgamento de procedência parcial, o Juízo sentenciante considerou que a requerente havia pleiteado o pagamento de FGTS e de outras verbas, em razão de nulidade de contratação temporária.

3. Preliminar de julgamento
extra petita
. Ao deferir o pagamento de FGTS, o Juízo
a quo
prolatou sentença
extra petita
, pois condenou o município ao cumprimento de obrigação que não foi postulada pela autora. Houve, portanto, inequívoca violação do art. 492 do CPC. Precedente do STJ. O recurso deve ser parcialmente provido, para que a preliminar suscitada no apelo seja acolhida e a sentença recorrida seja anulada, viabilizando-se a realização imediata de um novo julgamento, sem a devolução dos autos ao Juízo de primeiro grau. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Processo em condições de imediato julgamento. Art. 1.013, § 3º, do CPC.

4. Os contracheques juntados nos ID’s 15845065, p. 4, a 15845066, p. 15, demonstram que a autora não recebeu o pagamento das férias reclamadas. Embora regularmente citado, o município de Castanhal não apresentou contestação, conforme consignado na certidão ID 15845068, p. 7. O ente federativo não apresentou provas sobre o pagamento das férias em questão, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela demandante, consoante determina o art. 373, II, do CPC.

6. Não havendo prova de quitação das verbas pleiteadas, os pedidos formulados pela autora devem ser julgados procedentes, condenando-se o município demandado ao pagamento das férias relativas aos períodos aquisitivos de 2012 e 2013, com o devido acréscimo do terço constitucional. Precedentes.

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Julgamento imediato. Procedência dos pedidos formulados pela autora.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária, realizada no dia 25/3/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para anular a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0004610-43.2016.8.14.0015

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

APELADA: ANTONIA JACILENE COSTA DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
(ID 15845069) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da respectiva Comarca, que condenou o apelante
“a depositar em conta vinculada em nome da requerente, os valores devidos a título de FGTS, pelo período anterior ao ajuizamento desta ação até o limite de cinco anos”
.

A apelada, que é servidora municipal efetiva, ajuizou ação de cobrança, objetivando o pagamento das férias referentes aos períodos aquisitivos de 2012 e 2013.

O Juízo de origem proferiu sentença de procedência parcial, condenando o município a realizar pagamento diverso do pleiteado pela autora.

Inconformado, o município interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em síntese, a preliminar de nulidade da sentença, em razão de julgamento
extra petita
, pois o Juízo de origem deferiu o pagamento de FGTS em favor da demandante, sendo que tal verba não foi objeto dos pedidos formulados na inicial. Ao final, pede a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para novo julgamento.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consignado no ID 15845078.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I. Juízo de Admissibilidade. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

O município apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença,
em razão de julgamento
extra petita
, pois o Juízo de origem deferiu o pagamento de FGTS em favor da autora, sendo que tal verba não foi objeto dos pedidos formulados na inicial.

A demandante, que é servidora municipal efetiva, ajuizou ação de cobrança, objetivando o pagamento das férias referentes aos períodos aquisitivos de 2012 e 2013.

No julgamento de procedência parcial, o Juízo
a quo
considerou que a requerente havia pleiteado o pagamento de FGTS e de outras verbas, em razão de nulidade de contratação temporária, conforme se observa pelos seguintes excertos da sentença:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por ANTONIA JACILENE COSTA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE CASTANHAL, pleiteando a condenação do requerido ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e demais verbas indenizatórias.

Devidamente citado, o Município de Castanhal não apresentou resposta como se vê da certidão de fl. 42.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se a possibilidade de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de questão de mérito unicamente de direito e os fatos alegados encontrarem-se provados, não sendo necessária a designação de audiência.

Pleiteia a requerente a condenação ao pagamento do FGTS e demais parcelas, ao fundamento de que, embora sem se submeter a concurso público, firmou contrato temporário com o Requerido.

O cerne meritório da presente ação gira em torno de se analisar se o servidor público temporário possui direito em receber Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, no período em que laborou para o ente público e demais verbas

rescisórias
.

No caso concreto, é fato incontroverso que a requerente foi contratada por tempo determinado, sem prévia aprovação em concurso público, caracterizando-se como servidora pública temporária, conforme se verifica pelos documentos juntados pelas partes.

Diante da mesma situação jurídica em concreto, o E. TJPA já firmou o entendimento de que ao servidor temporário contratado por entes federados, cabe o direito de tão-somente receber as parcelas referentes ao FGTS, senão vejamos o seguinte aresto, verbis:

(...)

Nesse diapasão coaduno ao posicionamento jurisprudencial pelo reconhecimento do direito ao recebimento de FGTS por parte dos trabalhadores que tiveram os contratos anulados em virtude de infração à regra do art. 37, II, da Constituição Federal.

Por fim, observa-se que são descabidos os demais pedidos formulados pelo Requerente, vez que não trouxe aos autos qualquer indicio de provas que demonstre que tais parcelas não foram adimplidas.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para condenar o MUNICÍPIO DE CASTANHAL tão-somente a depositar em conta vinculada em nome da requerente, os valores devidos a título de FGTS, pelo período anterior ao ajuizamento desta ação até o limite de cinco anos.

Por força do julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Restou, portanto, afastada a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, prevalecendo a utilização do IPCA-E, para o mesmo fim.

(...)

Esclareço, por fim, que os juros não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Sem custas, ante a isenção de custas em favor da Fazenda Pública.

Por fim, condeno, ainda, o MUNICÍPIO DE CASTANHAL, em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Constata-se que, ao deferir o pagamento de FGTS, o Juízo
a quo
prolatou sentença
extra petita
, pois condenou o município ao cumprimento de obrigação que não foi postulada pela demandante. Houve, portanto, inequívoca violação do art. 492 do CPC, cuja redação é a seguinte:

“Art. 492.
É vedado ao juiz
proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte
em quantidade superior ou
em objeto diverso do que lhe foi demandado
.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”. (Grifo nosso).

Nesse sentido, cito o seguinte precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONFIGURADA. CONCESSÃO DE REFORMA MILITAR. INVIABILIDADE POR AUSÊNCIA DE PEDIDO. PREQUESTIONAMENTO. OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA.
RECURSO ACOLHIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO sob o argumento de que o acórdão embargado foi omisso em relação à inviabilidade da concessão da reforma por ausência de pedido.

2. Inicialmente, destaca-se que a questão está devidamente prequestionada uma vez que o voto vencido, parte integrante do acórdão, nos termos do art. 941, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), reconheceu que: "[...] o direito do autor à reforma militar refoge ao âmbito de discussão desta lide, pois - como ele próprio admite - não houve formulação de pedido específico na inicial - cujos requisitos legais não coincidem integralmente com o de reintegração na Corporação Militar -, nem mesmo de modo indireto ou consequencial, o que impede sua análise nesta demanda, sob pena de ofensa ao princípio da congruência e, especialmente, do devido processo legal (contraditório e ampla defesa)".

3. O pedido formulado na inicial foi o de reintegração do militar à corporação, contudo o Tribunal de origem, ao julgar a apelação nos termos do art. 942 do CPC, reformou a sentença que havia julgado improcedentes os pedidos autorais e deu provimento à apelação do ora embargado para reformar a decisão recorrida sobre o fundamento de que "a reintegração, para fins de tratamento até a melhora, é inócua".

4. Ante a ausência de congruência entre o pedido formulado e o provimento jurisdicional, há que ser reconhecida a ocorrência de julgamento extra petita (violação ao art. 492 do CPC).

5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que há julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional é diferente do pedido formulado na inicial ou quando o deferimento do pedido se dá por fundamento não invocado como causa de decidir.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, em substituição ao acórdão de fls. 743/749, dar parcial provimento ao recurso especial a fim de reconhecer a ocorrência de julgamento extra petita, determinando que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento da causa atendo-se aos limites do pedido formulado na inicial.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.476.989/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). (Grifo nosso).

Diante de tal violação, a sentença deve ser anulada. Contudo, o processo não deve retornar ao Juízo de origem, pois está em condições de imediato julgamento, sendo aplicável ao presente caso o disposto no art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

(...)

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir
; (Grifo nosso).

Assim, o recurso deve ser parcialmente provido, para que a preliminar suscitada no apelo seja acolhida e a sentença recorrida seja anulada, viabilizando-se a realização imediata de um novo julgamento, sem a devolução dos autos ao Juízo de primeiro grau.

Passo, portanto, a decidir o mérito da demanda.

III. Mérito.

Em sua inicial, a autora assevera, em resumo, que: a) é servidora efetiva do município de Castanhal, tendo tomado posse no cargo de gari em 3/9/2012; b) não usufruiu tampouco recebeu o pagamento das férias referentes aos períodos aquisitivos de 2012 e 2013; c) faz jus ao pagamento da referida verba, cujo valor originário seria de R$ 2.346,00 (dois mil, trezentos e quarenta e seis reais).

Os contracheques juntados nos ID’s 15845065, p. 4, a 15845066, p. 15, demonstram que a autora não recebeu o pagamento das férias reclamadas.

Embora regularmente citado, o município de Castanhal não apresentou contestação, conforme consignado na certidão ID 15845068, p. 7.

O ente federativo não apresentou provas sobre o pagamento das verbas salariais pleiteadas, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela demandante, consoante determina o art. 373, II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”. (Grifo nosso).

Portanto, não havendo prova de quitação das verbas pleiteadas, os pedidos formulados pela autora devem ser julgados procedentes, condenando-se o município demandado ao pagamento das férias relativas aos períodos aquisitivos de 2012 e 2013, com o devido acréscimo do terço constitucional. Para corroborar tal conclusão, cito os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO
EXONERADO DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS A TÍTULO DE
FÉRIAS ACRESCIDAS DO ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO). ART. 7º, INCISO XVII, COMBINADO COM O ART. 39, § 3º, AMBOS DA CF/88. PAGAMENTO DEVIDO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO MUNICÍPIO DE CANINDÉ/CE
. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em evidência, apelação cível, adversando sentença em que o magistrado de primeiro grau deu parcial procedência a ação ordinária movida por ex-servidor público do Município de Canindé/CE, exonerado de cargo em comissão, que busca o recebimento de verbas rescisórias.
2. Ora, o art. 39, § 3º, da CF/888 assegura, expressamente, aos servidores públicos em geral, efetivos ou comissionados, alguns dos direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, dentre eles, gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal ( CF/88, art. 7º, inciso XVII).
3. E, nas ações movidas por ex-servidores para a cobrança de tais verbas rescisórias,
se evidenciada a existência do vínculo funcional, o ônus da prova da realização dos pagamentos cabe à Administração Pública
.
4. Aplicação, in concreto, da Teoria da Carga Dinâmica da Prova, segundo a qual o seu ônus deve ser imputado, na prática, àquele que, dadas as circunstâncias, tenha melhores condições para dele se desincumbir. 5. Assim, não havendo dúvida, in casu, em torno da existência do vínculo funcional, incumbia ao Município de Canindé/CE ter demonstrado que realizou o pagamento da integralidade dos valores cobrados nos autos (inclusive, aqueles a título de férias acrescidas do adicional de um terço)
, em relação ao período não atingido pela prescrição, apresentando comprovantes de quitação, ou outros elementos aptos a extinguir, impedir ou modificar o direito vindicado pelo ex-servidor, o que, porém, não ocorreu. 6. Desse modo, não tendo o réu/apelante se desincumbido de seu ônus da prova ( CPC/2015, art. 373, inciso II), forçoso é o reconhecimento do direito do autor/apelado à percepção de verbas rescisórias, nos exatos termos da decisão proferida pelo magistrado em primeiro grau. 7. Permanecem, portanto, inabalados os fundamentos da sentença, impondo-se sua confirmação por este Tribunal. - Precedentes. - Recurso conhecido e não provido. - Sentença mantida. (TJ-CE - AC: 00115762620138060055 Canindé, Relator: FÁTIMA MARIA ROSA MENDONÇA PORT. 2220/22, Data de Julgamento: 07/11/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2022)”. (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS
. DÉCIMO TERCEIRO.
FÉRIAS
E RESPECTIVO TERÇO. SALÁRIO RETIDO.
SERVIDOR ESTATUTÁRIO
EM CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO SUFICIENTE. REJEIÇÃO DA SÚPLICA ACLARATÓRIA. -
Levando-se em conta que a alegação de pagamento de verbas trabalhistas representa fato extintivo de direito, compete ao empregador produzir provas capazes de elidir a presunção de veracidade existente em favor dos servidores, que buscam o recebimento das parcelas salariais não pagas. Inteligência do art. 373, II do Código de Processo Civil/2015 - Não logrando êxito a Administração Pública em comprovar a sua adimplência, é de se considerar devido o pagamento da verba salarial a que faz jus o servidor. Precedentes desta Corte de Justiça - É direito líquido e certo de todo servidor público, o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, seja seu vínculo decorrente de cargo efetivo ou em comissão, considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada
- "O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00020592520138150191, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 09-04-2019)

(TJ-PB 00020592520138150191 PB, Relator: DES. JOSÉ RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 09/04/2019, 1ª Câmara Especializada Cível)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. VERBAS RESCISÓRIAS INADIMPLIDAS. CARGO EM COMISSÃO.
FÉRIAS ACRESCIDA DE ADICIONAL
E DÉCIMOS TERCEIRO.
ÔNUS DA PROVA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidencia-se que o servidor em cargo comissionado, que prestou serviço à Administração Pública Municipal, e, posteriormente, foi exonerado, tem direito à percepção da verba indenizatória do período de férias proporcionais não usufruídas, acrescida do terço constitucional, nos termos do artigo 37, § 3º, da Constituição Federal/88, bem como, faz jus ao recebimento de décimo terceiro, observando-se o período trabalhado.
2. Nas ações de cobrança, em que servidores públicos buscam o recebimento de verbas salariais não quitadas, ao Autor cabe, apenas, comprovar o vínculo contratual, ou estatutário com a Administração Pública, enquanto a prova do pagamento da verba pretendida é ônus do Réu, ao teor do que estabelece o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.
3. Demonstrado o direito do Autor/Apelado, impõe-se a manutenção da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de verbas rescisórias, efetuado na inicial, não havendo falar-se em litigância de má-fé. 4. Por fim, tendo sido o Município/Apelante sucumbente na ação, deve-se majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em grau recursal, de R$ 800,00 (oitocentos reais), para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), em conformidade com o preceito do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil/2015. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO – Apelação Cível: 03274893520168090168 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, Relator: Des(a). FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 02/02/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/02/2021)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcialmente provimento para: 1) acolher a preliminar de julgamento
extra petita
, anulando a sentença recorrida; 2) julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o município apelante ao pagamento das férias pleiteadas pela autora, nos termos da fundamentação.

Os valores devidos à autora devem ser atualizados

com observância dos seguintes parâmetros:

1)

Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
.

2)

Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ:
“O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”
;

3)

Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”. (Grifo nosso).

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, condeno o município ao pagamento de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 25 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/03/2024